Tribunal: TJDFT
Processo: 0714782-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714782-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS DE JESUS MONTEIRO IMPETRANTE: JOSÉ RONALDO ALMEIDA DE SANTANA AUTORIDADE: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ RONALDO ALMEIDA DE SANTANA em favor de M. J. M., em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga. Em sua peça inicial (ID 45914627), o impetrante narra que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, com base no Inquérito Policial no XXX/2022, pela prática do delito previsto no artigo 171, § 2o-A, e artigo 288, caput, ambos do Código Penal. Informa que o Juízo a quo acolheu a representação da autoridade policial e a manifestação do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Diz que o paciente foi recolhido ao presídio de Paulo Afonso/BA. A defesa formulou pedido de revogação da prisão cautelar do paciente, que foi indeferido pelo Juízo a quo. Sustenta que não estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Alega que, ainda que o paciente seja condenado, a pena aplicada seria convertida em restritiva de direitos, de forma que a segregação cautelar se afigura desproporcional. Ressalta os predicados pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, primariedade, bons antecedentes e trabalho lícito. Requer, ao final, o deferimento da medida liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus. A liminar não foi analisada em sede de plantão judicial pelo eminente Desembargador Plantonista LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, nos termos art. 3o, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017 (ID 45915984). Declinada a competência em favor desta relatoria, conforme decisão proferida pelo eminente Desembargador ROBSON BARBOSA (ID 45943018). Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo de origem no dia 09.2.2023, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, via da qual também foi decretada a custódia cautelar de mais 3 acusados, também denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171, § 2°-A, e 288, caput, ambos do Código Penal. Ademais, houve determinação da expedição de mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos representados, além do deferimento irrestrito do acesso a dados presentes nos aparelhos celulares e mídias digitais apreendidos, e sequestro de valores. Segundo consta da denúncia (ID 45914641), o paciente e outros representados associaram-se para a prática de delitos, especificamente golpes de intermediação de vendas, consistentes na oferta de uma carga de mercadorias à vítima e encomenda da mesma carga a um terceiro, negociando, de forma simultânea, com o proprietário da carga e com o propenso comprador, com simulação da existência de um intermediário, até o momento em que recebem os valores pelo comprador, que fica sem a contrapartida da mercadoria pelo verdadeiro vendedor, e no prejuízo dos valores repassados aos golpistas. Conforme apurado na fase inquisitiva, o paciente e seus comparsas teriam causado um prejuízo de cerca de R$ 200.000,00 às vítimas, além de terem dado continuidade às práticas delitivas. Com efeito, para a decretação excepcional da prisão preventiva devem estar presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade do delito está devidamente comprovada, bem como há fortes indícios de autoria, uma vez que foram efetuadas transferências bancárias, via PIX, nos valores de R$ 23.250,00 e R$ 18.600,00, totalizando R$ 41.850,00, a contas vinculadas ao paciente. Além disso, a partir das interceptações telemáticas realizadas, a polícia concluiu pela existência de um forte vínculo entre o paciente e os demais envolvidos, confira-se (ID 149157577, dos autos de origem): (...) que a partir das interceptações telemáticas realizadas foi possível constar forte vínculo entre E. e M., bem como com a pessoa de J., o qual inicialmente acreditava-se não ter vínculo com os golpes. A linha utilizada nos golpes, de L. DE TAL (XX) XXXXXXXX) tem como contato salvos os números de M. (XX) XXXXXXX), E. (XX) XXXXXX) e J. (XX) XXXXXXXX); que J. continuava trocando mensagens com L., pois trocou 34 (trinta e quatro) mensagens no WhatsApp com a linha utilizada no golpe durante a interceptação telemática, entre os dias 16/12 a 23/12; que M. mudou seu número durante a interceptação para a linha (XX) XXXXXXX, a qual trocou 46 (quarenta e seis) mensagens no WhatsApp com o número usado nos golpes, no dia 14/12; que no decorrer das interceptações foram registradas novas conversas que confirmam que o grupo continua praticando golpes; que no período da interceptação telefônica foi possível identificar e ouvir ao menos uma vítima do grupo, E. T. R., o qual teve um prejuízo de R$ 38.550,00. Nesse crime foi possível comprovar a participação de E. (que negociou a carga se passando por L.), de J. e C. S. N., que trataram fisicamente com o motorista da vítima, J. S. G., também inquirido formalmente, tudo conforme ligação telefônica interceptada; que também foi registrado um suposto golpe contra outra vítima, porém em contato telefônico com a vítima identificada como E., esse se resumiu a assumir que caiu no golpe e foi bloqueado por L. após realizar a transferência bancária, contudo por ter sido vítima de golpe praticado pela internet esse ficou com receio de passar mais informações, impossibilitado sua oitiva por telefone; que a identificação de E. e a confirmação de sua reiteração criminosa ficou comprovada na ligação com um interlocutor não identificado, o qual lhe chama pelo nome verdadeiro e comenta sobre outro golpe praticado contra indivíduos de Minas Gerais; que os indícios colhidos indicam que os autores estão em outro estado da federação e praticando os crimes associação criminosa, estelionato e lavagem de capitais, contando com o suposto anonimato oferecido pela internet Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo modus operandi do paciente e seus comparsas, que revela a gravidade do delito, porquanto se utilizam do anonimato das redes sociais para praticarem crimes patrimoniais contra diversas vítimas, em vários locais do território nacional. É manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Assim, diante do que consta nos autos, não há irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois restou cabalmente evidenciado o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Por fim, deve se registrar o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que os crimes em comento são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Ademais, importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como a primariedade, residência fixa e o exercício de ocupação lícita, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de abril de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator